Tribunal: STF
Processo: ARE 1458444
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CRIAÇÃO DE NÚCLEO RESPONSÁVEL POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL INTERNA. DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. NUPAD. ILEGALIDADE FORMAL NA CRIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVO ÓRGÃO. 1. O NUPAD foi instituído pelo Provimento n. 12/2008, alterado pelo Provimento n. 49/2008 e, posteriormente, pelo Ato Normativo n. 120/2020. É vinculado ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, e o seu coordenador exerce, mediante delegação, as atribuições inerentes àquele. A instalação do NUPAD se inclui no processo de organização administrativa do MPCE, a cargo do Procurador-Geral de Justiça, conforme previsão da Lei Complementar Estadual n. 72/2008 (art. 26, V, XVIII, XXXIII). 2. A instauração de sindicâncias pelo Coordenador do NUPAD constitui atividade que lhe foi delegada pelo Procurador-Geral de Justiça, conforme autorizado pelo art. 209 da Lei 9.826/1974 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Ceará), que se aplica aos servidores do Ministério Público Estadual. 3. O STJ, em situação semelhante, decidiu que ‘não há falar em incompetência do presidente da Comissão Processante nos casos em que a delegação estiver legalmente prevista e existente o respectivo ato delegatório.’ (AgRg no RMS 20.768/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/08/2015) 4. Dessa forma, a delegação de competência não importa em criação de novo órgão público, mas simplesmente na outorga a agente público diverso de algumas das atribuições originalmente conferidas à Chefia Institucional. 5. Agravo Interno não provido” (fl. 1, e-doc. 53).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 74).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XVI do art. 7º, os incs. X e XI do art. 48 e a al. a do inc. IV do art. 84 da Constituição da República. Argumenta que deveria ser anulada “a constituição do Núcleo de Processo Administrativo Disciplinar – NUPAD, porquanto foi criado sem as formalidades constitucionais exigidas para a criação de órgãos e funções públicas, reconhecendo, portanto, a inconstitucionalidade dos Provimentos nº 12/2008 e 49/2008, da PGJ/CE” (fl. 34, e-doc. 81).



    3. O Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO” (e-doc. 97).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não aplica-se ao caso em mesa o impeditivo da Súmula 280 do STF, onde não permite o exame de legislação local em sede de recurso extraordinário. Isso porque o que está se discutindo é exatamente a ausência de lei em sentido formal e material para criação do órgão NUPAD (Núcleo de Processo Administrativo Disciplinar do Ministério Público do Estado do Ceará), em afronta ao artigo 48 da Constituição Federal, o que para tanto dispensa a análise de qualquer outra lei local” (sic, fl. 7, e-doc. 106). 



    Assevera “demonstrada a afronta direta aos termos do artigo 48 da Constituição Federal em ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 106).



    Pede o provimento do presente agravo, para serem reformadas “as r. decisões proferidas pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso ordinário em mandado de segurança e Embargos de declaração, que manteve o julgamento originário do Tribunal de Justiça do Ceará, que denegou a segurança objeto da presente ação, oportunidade em que roga seja concedida a segurança requestada para declarar inválida a constituição do Núcleo de Processo Administrativo Disciplinar – NUPAD, porquanto foi criado sem as formalidades constitucionais exigidas para a criação de órgãos e funções públicas, reconhecendo, portanto, a inconstitucionalidade dos Provimentos nº 12/2008 e 49/2008, da PGJ/CE, por malferirem os artigos 48, incisos X e XI, da CF/88 e 50, incisos VIII e IX, da Constituição do Estado do Ceará, determinando, por conseguinte, que as funções disciplinares e correcionais no âmbito do MPCE sejam desenvolvidas por órgão devidamente criado por lei em sentido formal e material” (fl. 22, e-doc. 106). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O Procurador-Geral de Justiça, com o escopo de regulamentar o funcionamento administrativo da instituição, é dotado de poder regulamentar, com competência para editar atos normativos necessários à fiel execução do que preceitua a lei. 



    O NUPAD foi instituído pelo Provimento n. 12/2008, alterado pelo Provimento n. 49/2008 e, posteriormente, pelo Ato Normativo n. 120/2020. 



    O NUPAD é vinculado ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, e seu coordenador exerce, mediante delegação, as atribuições inerentes àquele. A instalação do NUPAD se inclui no processo de organização administrativa do MPCE, a cargo do Procurador-Geral de Justiça, conforme previsão da Lei Complementar Estadual 72/2008 (Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará) (…)



    A instauração de sindicâncias pelo Coordenador do NUPAD constitui atividade que lhe foi delegada pelo Procurador-Geral de Justiça, conforme autorizado pelo art. 209, da Lei nº 9.826/1974 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Ceará), que se aplica aos servidores do Ministério Público Estadual (…)



    Dessa forma, a delegação de competência não importa em criação de novo órgão público, mas simplesmente na outorga a agente público diverso de algumas das atribuições originalmente conferidas à Chefia Institucional” (fls. 7-9, e-doc. 53).



    Como assinalado da decisão agravada, a apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 72/2008 e Leis estaduais ns. 9.826/1974 e 10.675/1982). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 770.016-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2011).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão movida perante Tribunal de Justiça. Regulamentação do controle interno da Administração Pública em âmbito municipal. Existência de legislação local. Tribunal de origem que entendeu ser a regulamentação municipal suficiente para a finalidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.423.819-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.7.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora